Tribunal: STF
Processo: CJ 6122
Classe: CJ
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
COMPETÊNCIA.   - PROCESSO CIVIL.  INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
EM LIQUIDAÇÃO EXTRA-JUDICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL SOBRE A COMPETÊNCIA DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  REVOGAÇÃO  DO
DECRETO-LEI N.685/69 PELO  ART. 57 DA  LEI  NUMERO 6.024/74.
CONFLITO   JULGADO PROCEDENTE,  SENDO COMPETENTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO RIO  GRANDE  DO SUL.